Tribunal: TJDFT
Processo: 0715794-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715794-44.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: LUIZ JUNIO MARTINS RODRIGUES Decisão de Mérito APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RÉU CITADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CORRESPONSÁVEL PELA LOCALIZAÇÃO DO BEM. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO DO CONTRATO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. O réu compareceu espontaneamente aos autos e tem o dever de responder pela localização do bem, objeto de mútuo e dado em garantia da dívida que tem com o autor. 3. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Apelação cível interposta pelo Banco Itaucard S/A contra a sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de Luiz Junio Martins Rodrigues, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo e ausência de interesse processual (CPC, art. 485, IV e VI). Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios (ID no 28192356, págs. 1-5). 2. Nas razões de ID no 28192360, págs. 1-9, o apelante argui excesso de formalismo, tece considerações sobre a função social do processo e alega, em síntese, que a sentença proferida afronta a prestação jurisdicional e a economia processual. Acrescenta que a extinção exige prévia intimação pessoal do autor (CPC, art. 485, § 1o, III). Cita julgados. 3. Pede a cassação da sentença e o prosseguimento regular do feito. 4. Preparo comprovado (ID no 28192361, págs. 1-2). 5. Em juízo de retratação, a sentença foi mantida (ID no 28192362). 6. O apelado compareceu espontaneamente no processo (ID no 28192337) e foi considerado citado (ID no 28192341). Devidamente intimado (ID no 28357751), não apresentou contrarrazões (ID no 29169942). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. A matéria é recorrente. 10. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III e Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, § 5o). 11. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por dois motivos (CPC, art. 485, IV e VI): a) a falta de citação e localização do bem, pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo e b) a superveniente falta do interesse processual decorrente das infrutíferas buscas do veículo (IDs no 28192299, no 28192311, no 28192312, no 28192313 e no 28192353). 12. A tarefa de empreender diligências para localizar o endereço hábil para viabilizar a busca e apreensão do veículo, compete, primeiramente, ao credor que deverá, ainda, atender às intimações do juízo e fornecer as informações necessárias ao devido andamento processual para alcançar o julgamento de mérito. 13. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, sob o risco dos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficarem sobremaneira prejudicados. 14. O Juiz deferiu a liminar e determinou (ID no 28192295): (a) a busca e apreensão do veículo; (b) a citação do réu/apelado no endereço indicado na petição inicial e (c) o registro de restrição de licenciamento por meio do sistema RENAJUD (ID no 28192297). 15. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 16. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 17. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências para localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e, também, possibilitar a citação da parte devedora, compete, precipuamente, ao credor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 18. O apelado compareceu espontaneamente aos autos (IDs no 28192337 e no 28192341), mas em momento algum informou o paradeiro do veículo. A diligência realizada destacou que o bem não foi localizado no endereço informado pelo apelante, que é o mesmo que consta no contrato (IDs no 28192286, pág. 2 e no 28192299). 19. O apelado já sabia da existência do processo, tanto que se habilitou antes mesmo da sua citação (ID no 28192337), mas em momento algum colaborou para a efetividade da prestação jurisdicional. 20. O veículo é objeto de contrato de mútuo bancário e foi dado em garantia da dívida. Logo, era dever do apelado mantê-lo sob a sua guarda e responsabilidade. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 21. A responsabilidade civil decorre da transgressão à norma jurídica pré-existente que resulta em dano apto a ser reparado. Segundo Sílvio Rodrigues “A responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9a ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010, p. 3). 22. A medida pleiteada pelo apelante tem previsão legal e embasa-se no poder geral de cautela do Magistrado, que deve zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1326890, 07479076020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Assiste razão ao apelante. A sentença deve ser cassada. 24. Informações complementares: ação proposta em 15/8/2021. Valor da causa: R$ 29.878,30. Não foram fixados honorários advocatícios diante da extinção do processo sem julgamento de mérito. DISPOSITIVO 25. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença, com consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento. 26. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 27. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO